Tribunal: TJMT
Processo: 0027549-88.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027549-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOYCE REGINA DA SILVA VELASCO - CPF: 814.441.681-34 (APELADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
A concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.213/91, exige a demonstração de existência de lesão, decorrente de acidente, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

2.
Constatada por perícia médica a redução da capacidade laborativa, para a atividade habitual, em decorrência de acidente do trabalho, faz jus o segurado à percepção do benefício do auxílio-acidente.

3.
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2°, da Lei n° 8.213/91, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ (Tema 862/STJ).

4.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
JOYCE REGINA DA SILVA VELASCO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0027549-88.2014.811.0041
, que julgou
procedente o pedido para reconhecer o direito a implantação do auxílio-acidente condenando o requerido ao pagamento retroativo desde 23/01/2014, dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

Em suas razões recursais, o
Apelante sustenta que a atualização monetária fixada na sentença está em desacordo com o entendimento do STF, devendo ser aplicado o artigo 1°F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada peça Lei n° 11.960/2009.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
3629950
).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
3761425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0027549-88.2014.811.0041
, que julgou
procedente o pedido para reconhecer o direito a implantação do auxílio-acidente condenando o requerido ao pagamento retroativo desde 23/01/2014, dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

Inicialmente, considerando que a insurgência recursal da Autarquia Previdenciária se refere tão somente aos juros e correção monetária, matéria a ser apreciada em sede de remessa necessária, a apreciação das razões invocadas no recurso de apelação e o reexame necessário serão efetuados conjuntamente.

É consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Pois bem. Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“(...) Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte: “Com base nos elementos, fatos expostos e analisadas, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que a Requerente com diagnóstico de Artrose pós-traumática no tornozelo e joelho direito. Quanto à incapacidade: Há incapacidade laborativa parcial e permanente. Está inapta para função de assistente de distribuição. Está apta para função do assistente operacional – atividades administrativas. Há restrições para esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, subir/descer escadas/degraus, permanência prolongada em pé, andar e pedalar por longas distancia em caráter preventivo para evirar agravamento das sequelas. Quanto ao nexo causal/concausal: Há nexo causal a ser estabelecido. A Requerente sofreu acidente de trajeto em abril de 2013, conforme histórico da doença, laudo médico, CAT (fl. 38) e informações de benefício com espécie 91 DIB 09.04.2012 e 22.01.2014 (fl. 76)"

A despeito da informação relatada pelo perito médico, consignando que a Requerente possui capacidade residual para o labor, apesar de apresentar sequela parcial permanente, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o do auxílio acidente.

(...)

Portanto, constatada a presença de sequela parcial permanente, é devido ao Requerente o benefício de auxílio acidente.

(...)

Portanto, constatado que o auxílio doença foi pago ao Requerente até 22/01/2014, o termo inicial para o recebimento do auxílio acidente será o dia seguinte ao da cassação do auxílio doença, qual seja 23/01/2014.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o direito a implantação do auxílio acidente CONDENANDO O Requerido ao pagamento retroativo desde 23/01/2014, dia subsequente a cessação do auxílio doença acidentário, com incidência dos juros do mora no percentual da caderneta de poupança desde a Citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão.

Sem custas, condeno 0 Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4°, II do art. 85 do CPC (ID. 3629940/3629941).

Da detida análise do feito, concluo que a sentença não merece reparos, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ
.

Colhe-se do autuado que a Apelada foi vítima de acidente no trajeto para o trabalho (CAT de ID. 3629906), que resultou em sequelas permanentes decorrentes de múltiplas fraturas no membro inferior direito (Artrose pós-traumática)

No laudo médico oficial, o perito concluiu que pela incapacidade par
cial e definitiva da apelante
para a atividade que habitualmente exercia (ID.
3629934
).

De acordo com o artigo 86 da Lei n° 8.213/91, será concedido o auxílio-acidente quando resultarem sequelas, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que reduzam a capacidade do segurado para o desempenho da atividade exercida habitualmente,
in verbis
:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Assim, diante do resultado da prova pericial, entendo que foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, conforme postulado na inicial, e reconhecido pela sentença combatida.

Quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, saliento que o § 2° do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, co
nforme determina o art. 86, § 2°
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

No que tange aos honorários, mantenho a determinação de que sejam fixados na liquidação da sentença, eis que atende ao disposto no
artigo 85, § 4º, do Código de P
rocesso Civil
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, e
em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença
tão somente
no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Tema
s
905
do STJ e
810
STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022